Tribunal: TJDFT
Processo: 0722928-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Como se sabe, é incabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em decisões interlocutórias, conforme determina o art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
1.1. O Código de Processo Civil consigna, em diversas outras passagens, que o momento apropriado para a condenação em verbas sucumbenciais será na sentença, a exemplo dos art. 82, § 2o; art. 85, §§ 4o, 6o, 16, 18; art. 87, § 1o; art. 90; e art. 92.
2. Se o ato que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas não tem natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória, afasta-se, assim, a incidência de verbas sucumbenciais nessa fase processual.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.